Tribunal: TJES
Processo: 5010407-51.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010407-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AMOSINO GAMA TEODORO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5010407-51.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: AMOSINO GAMA TEODORO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que o banco requerido não comprovou a regularidade do débito, objeto da negativação, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexigibilidade do débito, além da determinação de baixa em definitivo da negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviço e

regularidade da contratação e consequente negativação do débito em aberto;
b)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, tenho que a pretensão do recorrente não merece acolhimento, pois não restou comprovada a efetiva contratação do cartão de crédito em comento, sendo, portanto, indevida qualquer negativação de débito imputado ao autor.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito, além da baixa da restrição negativa.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato de que o nome do recorrido foi inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito (id. 12163322 – p. 13).

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (autor não se encontra assistido por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)